Tribunal: TJMT
Processo: 1042023-66.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042023-66.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BRAZILINA DE LARA E ALMEIDA - CPF: 137.910.601-04 (EMBARGADO), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (ADVOGADO), FABIANO ANDERSON OLIVEIRA MARTINS - CPF: 669.802.831-20 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (EMBARGANTE), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por construtora, mantendo condenação por atraso na entrega de imóvel, com indenização por danos morais. A embargante sustenta omissão quanto à análise de caso fortuito (escassez de insumos e impactos da Copa do Mundo de 2014), ausência de dano moral e violação ao dever de mitigar o prejuízo, além de requerer prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao (i) afastar a tese de caso fortuito externo; (ii) reconhecer o dano moral; e (iii) não acolher a alegação de violação ao dever de mitigar o prejuízo, bem como se há necessidade de prequestionamento expresso de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica omissão quanto à tese de caso fortuito, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente a matéria, enquadrando a escassez de insumos, dificuldades operacionais e impactos de grandes eventos como fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica, incapaz de afastar a responsabilidade objetiva prevista no CDC.

A alegação de ausência de dano moral foi devidamente analisada, tendo o julgado reconhecido que o atraso significativo na entrega de imóvel destinado à moradia ultrapassa o mero inadimplemento contratual, atingindo a esfera existencial do consumidor, com dano moral presumido.

A invocação do dever de mitigar o prejuízo não foi ignorada, tendo o acórdão consignado que o decurso do tempo para ajuizamento da ação não elide a responsabilidade da construtora pelo inadimplemento contratual.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto.

O prequestionamento é satisfeito de forma implícita, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivos legais quando a matéria foi suficientemente debatida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as teses recursais, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. 2. Eventos como escassez de insumos e dificuldades operacionais na construção civil configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade do fornecedor. 3. O atraso relevante na entrega de imóvel destinado à moradia enseja dano moral presumido. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 5. O prequestionamento é considerado atendido com o enfrentamento da matéria, independentemente de menção expressa a dispositivos legais.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Sisan Engenharia LTDA., em
face do
v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

A parte embargante opôs os presentes aclaratórios alegando a existência de omissões no julgado. Sustenta que não houve enfrentamento adequado das teses de caso fortuito e força maior, especificamente sobre o impacto das obras da Copa do Mundo de 2014 e a escassez de insumos. Aduz omissão quanto à ausência de prova do abalo moral e sobre o lapso temporal de dez anos para o ajuizamento da ação, o que violaria o dever de mitigar o prejuízo (
duty to mitigate the loss
).

Por fim, requer o prequestionamento explícito de dispositivos legais.

A embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos (id. 364597866).

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega a ocorrência de omissões no acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação.

Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o.
”
(negritei e grifei)

In casu
, a embargante alega omissão no enfrentamento das provas relativas à escassez de insumos e mão de obra decorrentes da Copa do Mundo de 2014, defendendo a configuração de caso fortuito externo.

Contudo, entendo que a insurgência reflete apenas o inconformismo com a conclusão adotada. O acórdão foi expresso ao consignar que entraves administrativos, chuvas excessivas ou dificuldades com mão de obra e materiais constituem o chamado fortuito interno, de modo que tais eventos são inerentes ao risco da atividade econômica desenvolvida pela construtora e não possuem o condão de romper o nexo causal ou afastar a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito:

“[...] Apelante invoca a escassez de mão de obra e insumos (decorrentes da Copa do Mundo de 2014), chuvas excessivas e burocracia cartorária como excludentes de responsabilidade. Tal argumentação não merece prosperar, uma vez que, à luz da proteção ao consumidor, esses acontecimentos inserem-se na categoria de fortuito interno, dito de outro modo, são eventos previsíveis e inerentes à atividade de construção civil, não sendo aptos a romper o nexo causal ou excluir a responsabilidade da construtora. [...]”.
(id. 359044855).

Demais disso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados, desde que delibere sob fundamentação suficiente para lastrear a decisão, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. [...] 2. Não merece prosperar o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, tão somente reiteram a pretensão veiculada nos primeiros aclaratórios, envolvendo matéria já examinada e decidida pelo Colegiado. 3.
O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional.
[...]”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 08.03.2021- grifei).

Portanto, ao enquadrar os fatos como riscos inerentes ao empreendimento, o julgado enfrentou a tese recursal e a rejeitou fundamentadamente, inexistindo o vício apontado.

No que tange à alegada ausência de prova do dano moral e sobre o fato de a ação ter sido ajuizada quase uma década após os eventos, o que demonstraria a inexistência de abalo relevante.

Novamente, verifico que o acórdão enfrentou a questão de maneira exaustiva. Restou assentado que o atraso de doze meses na entrega de imóvel destinado à moradia não configura mero dissabor, mas atinge a legítima expectativa existencial da consumidora. Além disso, a fundamentação destacou que o planejamento familiar e o projeto de vida em torno da casa própria conferem ao atraso substancial uma gravidade que dispensa prova de dor física, pois o prejuízo decorre da frustração prolongada de direito fundamental.

Quanto ao dever de mitigar o prejuízo (
duty to mitigate the loss
), friso que a fundamentação abordou o tema no tópico final do voto, ao assentar que a demora para processar a pretensão não apaga a desídia da construtora, que manteve a consumidora privada de seu lar por um ano além do contratado.

O que se observa, é a tentativa de instaurar uma nova discussão sobre o mérito, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam. Nesse sentido, decidi recentemente, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...] ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.[...] 2.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis para atribuição de efeitos infringentes quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC
.”
(RED 1024902-25.2022.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Minha relatoria, j. 04.03.2026 - grifei).

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.025 do CPC, que consagra o prequestionamento ficto. Ressalto, por oportuno, que a matéria foi devidamente analisada, tendo o v. acórdão discorrido exaustivamente sobre as razões pelas quais se chegou a tal julgamento.

Dessa forma, para fins de acesso às instâncias superiores, é desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais, bastando o enfrentamento da tese jurídica. Corroborando tal entendimento, cito precedente desta Câmara:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – [...] VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS. [...]
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
”.
(RAC, 1004440-62.2025.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j.

04.03.2026- grifei).

Em arremate, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026